Tribunal: TJMT
Processo: 1047125-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047125-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FENYFER YASMIM PEREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.772.431-85 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA - CPF: 053.164.201-10 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (APELANTE), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047125-98.2024.8.11.0041

APELANTE:

HAVAN S.A.

APELADOS:

FENYFER YASMIM PEREIRA DE SOUZA PEREIRA E PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ABUSIVA DE PREPOSTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. ABORDAGEM CONSTRANGEDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de comércio varejista contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a cada um dos autores, em razão de abordagem vexatória ocorrida em loja física da recorrente, onde os consumidores foram acusados injustamente de tentativa de furto durante troca de produto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve excesso na conduta do preposto da empresa ao abordar os consumidores por suposta tentativa de furto, a justificar a condenação por danos morais. Em caráter subsidiário, discute-se a razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Restou comprovado nos autos que os autores foram submetidos a procedimento vexatório e injustificado dentro do estabelecimento comercial da ré, inclusive com acionamento da polícia, sem que houvesse qualquer prova de conduta ilícita por parte dos consumidores.

A ausência de provas pela requerida – especialmente registros do circuito interno de segurança – reforça a presunção de veracidade das alegações autorais, demonstrando falha grave no dever de cuidado e respeito ao consumidor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao grau do constrangimento suportado e ao porte econômico da empresa, cumprindo função reparatória e pedagógica, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura dano moral indenizável a abordagem vexatória e infundada a consumidor em estabelecimento comercial, especialmente quando desacompanhada de qualquer prova da conduta ilícita alegada.

A ausência de registro audiovisual de incidente que deveria estar documentado reforça a presunção de veracidade da narrativa do consumidor, em contexto de responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 389, p.u., e 406, §1º; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047125-98.2024.8.11.0041

APELANTE:

HAVAN S.A.

APELADOS:

FENYFER YASMIM PEREIRA DE SOUZA PEREIRA E PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAVAN S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
FENYFER YASMIM PEREIRA DE SOUZA PEREIRA E PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA
,
que julgou procedente o pedido para condenar
a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não restou configurada qualquer conduta abusiva por parte de seus prepostos, tendo havido apenas o cumprimento regular de protocolos de segurança.

Alega que a simples abordagem, desacompanhada de agressões físicas, ofensas ou condução coercitiva, não é suficiente para ensejar responsabilidade civil.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas no id. 315189381, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que na origem, os autores narraram que compareceram à loja da requerida com a finalidade de realizar a troca de uma escova rotativa, sendo que, ao optarem pela substituição do produto por uma fritadeira elétrica (Air Fryer), foram abordados pelo gerente do estabelecimento, o qual, de forma ostensiva e perante outros consumidores, teria os acusado de tentativa de furto, chegando inclusive a acionar a Polícia Militar.

Alegaram que, após a abordagem, foram conduzidos a uma sala reservada e posteriormente à presença de militares, o que teria gerado constrangimento e abalo moral.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, refutando os fatos narrados e alegando que os funcionários da loja apenas observaram os procedimentos internos de segurança, não havendo qualquer acusação formal ou excesso em sua conduta.

Sustentou que não houve abordagem vexatória, tampouco constrangimento ilegal ou abuso de direito, razão pela qual pugnava pela improcedência dos pedidos. Ainda, de forma subsidiária, requereu a redução do montante eventualmente fixado a título de danos morais.

Sobreveio sentença de procedência, a qual reconheceu o abalo moral sofrido pelos autores e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requerentes, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, motivo pelo qual incidem os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, que impõe a responsabilidade por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa, salvo ocorrência de causas excludentes, tais como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso dos autos, restou incontroverso que os autores foram abordados no interior do estabelecimento comercial da ré e conduzidos para procedimentos internos vexatórios, sob a alegação de tentativa de furto.

Ainda que a ré alegue o cumprimento de protocolos internos de segurança, não produziu qualquer prova cabal de que os autores efetivamente tenham praticado conduta que justificasse medida tão extrema.

A conduta denota evidente excesso e revela falha na prestação do serviço, que, em ambiente de consumo, deve prezar pelo respeito e dignidade dos clientes.

Outrossim, a parte recorrente não fez prova em sentido contrário, o que poderia ser facilmente exercido por meio da apresentação do circuito interno de monitoramento de câmeras, cuja ausência reforça a presunção de veracidade das alegações autorais.

Comprovado, portanto, o constrangimento indevido e a exposição injusta dos autores a uma situação humilhante, não resta outra alternativa senão reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Ressalte-se que, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, sendo passível de indenização o dano decorrente de sua violação.

Quanto ao valor arbitrado na origem, no montante de R$ 5.000,00 para cada autor, este se revela compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza do abalo experimentado, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da condenação.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma firme no sentido de que, em situações similares, envolvendo constrangimento no interior de estabelecimentos comerciais por suspeita infundada de furto, o dano moral é presumido e a indenização se impõe como medida de justiça reparatória e preventiva.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais de 15% para 17% sobre o proveito econômico, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025